Tribunal: STF
Processo: ARE 1579671
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS NS. 339 E 452. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO, DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PREVIDÊNCIA 
PRIVADA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. PRETENÇÃO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DIFERENCIAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL ENTRE HOMENS E MULHERES. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 STF. APELAÇÃO DESPROVIDA” (fl. 7, e-doc. 233).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 255).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, § 5º do art. 195 e §§ 2º e 3º do 
art. 202 da Constituição da República. 



    Argumentou que “o caso concreto é completamente contrário à situação fática apreciada no Tema 452 do STF, pois in casu a Recorrida se aposentou e posteriormente optou pela migração de plano de benefícios – para o REB e para o REG/REPLAN Saldado –, modificando as regras pré-estabelecidas, o que representa o distinguishing que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF” (fl. 10, e-doc. 268). 



    Asseverou que “a não observância estrita na concessão e manutenção do benefício de Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Serviço), ou qualquer outro benefício, na sua forma exata conforme as épocas e regras definidas no regulamento do Plano REG/REPLAN Saldado, resultarão em impactos atuariais, que, mesmo não tendo dado causa, deverão ser arcados por todos os participantes, assistidos e patrocinador, na forma da legislação vigente” (fl. 14, e-doc. 268). 



    Assinalou que, ”se a controvérsia como exposta tivesse sido devidamente analisada pelo acórdão recorrido, certamente teria concluído pela necessidade do prévio custeio para a revisão de benefício de complementação de aposentadoria” (fl. 16, e-doc. 268). 



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “a fim que seja determinada a necessária prévia formação da fonte de custeio” (fl. 16, e-doc. 268). 



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 452 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 454 (e-doc. 281).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta não ser necessário o “reexame de fatos, ou até mesmo de interpretação de cláusulas contratuais (regulamento do plano), vez que toda a questão exposta nas razões do recurso extraordinário versa acerca de questão eminentemente jurídica, qual seja: a obrigatoriedade de prévia formação de fonte de custeio, pois caso não exista a reserva matemática suficiente da participante (Agravada), haverá comprometimento das reservas constituídas como um todo (todos os participantes)” (fl. 5, e-doc. 299).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    4. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. AI 791.292 – TEMA 339 DO STF E RE 639.138 – TEMA 452 DO STF. ESTANDO A DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, EM JULGAMENTO REALIZADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.030, I, ‘A’, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO” (fl. 9, e-doc. 321). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com estes fundamentos: 



    “Por primeiro, gize-se que a questão acerca da negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339/STF), sob o regime da Repercussão Geral, reafirmando o entendimento jurisprudencial de que ‘... o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. 



    Assim, existindo fundamento a amparar a decisão recorrida, desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões do apelo. 



    No caso dos autos, basta uma simples leitura da decisão atacada para se verificar que restou observado o artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que nela constaram as razões que levaram o Colegiado a decidir. Pode-se divergir dos argumentos decisórios, mas não se pode negar a suficiência da fundamentação. 



    Por conseguinte, não se verifica falta de fundamentação a ensejar retratação pelo Tribunal a quo.



    Quanto ao mais, o entendimento adotado pela Câmara Julgadora está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 639.138 – Tema 452/STF da Repercussão Geral, nos seguintes termos: ‘É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’ – Relator: Min. Gilmar Mendes; Redator do acórdão: Min. Edson Fachin – DJe 16-10-2020 – Trânsito em julgado certificado em 04-10-2021). 



    Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos da alínea ‘a’ do inciso I do artigo 1.030 do CPC. 



    Não fosse o bastante, inegável a constatação de que a análise das razões recursais e a reforma do acórdão recorrido com a desconstituição de suas premissas, nos moldes como pretendida, demanda reexame de todo o âmbito da relação contratual estabelecida 
e necessária incursão no conjunto fático-probatório dos autos, 
o que, contudo, é vedado em âmbito de recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 454 do STF (‘Para simples reexame de prova 
não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de 
cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’)" 
(fls. 4-5, e-doc. 281).



    Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 e caput e § 1º do art. 202 da Constituição da República, o Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 452 da repercussão geral. Contra essa parte da decisão, 
a agravante interpôs agravo interno (e-doc. 302), ao qual negado provimento (e-doc. 321).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação dos Temas ns. 339 e 452 da repercussão geral e a negativa de provimento ao agravo interno pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a questão processual referente à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido e à pretensa validade da cláusula do contrato de previdência complementar questionado.



    7. Consta do acórdão recorrido:



    “Quanto ao mérito, deve ter-se no horizonte a aplicação do Tema 452 do STF: (...).



    Segundo o que estabelece o art. 28, § 1º, do Regulamento do Plano de Benefícios – REG/REPLAN, o valor da suplementação é maior para os homens. Confira-se (evento 44.9): (...).



    Como bem asseverado na sentença, a referida diferenciação, de ao menos 10% no valor da suplementação de aposentadoria para homens e mulheres, é fato incontroverso pois reconhecido pela parte apelante. 



    O Supremo Tribunal Federal, no Tema 452, firmou entendimento no sentido de que a cláusula de plano de previdência privada complementar que estabelece valor inferior do benefício inicial da complementação de aposentadoria para mulheres, em razão do tempo de contribuição, viola o princípio da isonomia.



    É entendimento que predomina no âmbito da jurisprudência do E. TJRS de que a migração de planos de benefício, no caso, ao Plano REG/REPLAN saldado, não implica, por si só, renúncia ao direito de complementação de aposentadoria, enfim, não afasta o pedido de equiparação, justa e principalmente porque a renúncia a direito fundamental reclama expressa, livre e inequívoca adesão do cidadão. 



    A tese de que ao aderir ao saldamento em 2006, a apelada teria renunciado ao direito de pleitear a revisão do benefício não merece prosperar, pois a migração ao Plano REG/REPLAN não afasta o pedido de equiparação, pois conforme orienta o art. 114 do CC, ‘os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente’, não havendo como se permitir a interpretação deduzida pela ré de que, com as disposições da nova adesão, haveria a renúncia ao direito de tratamento isonômico ora pleiteado. 



    No caso dos autos, a autora, após a aposentadoria, firmou ‘Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários’ e assim migrou do antigo Plano de Benefícios denominado REB para o Plano de Benefícios REG/REPLAN (...).



    Com a adesão, o benefício da autora passou a ser regido pelo REG/REPLAN, tendo por base o art. 28, § 1º, que instituiu a concessão do benefício em 80% aos homens quando completarem 30 anos de contribuição e 70% às mulheres quando completarem 25 anos de contribuição, em direta afronta os artigos 3º, IV e 202, § 1º da Constituição Federal, perpetuando a violação à isonomia existente no Plano REG. 



    A argumentação de que a equiparação estabelecida na via judicial implicaria potencial desequilíbrio atuarial não merece trânsito até porque contribuiu a apelada para a formação de reserva suficiente à concessão do benefício pretendido. 



    Sendo assim, reputo irregulares os percentuais aplicados pela recorrente no cálculo da aposentadoria complementar da recorrida, posto que em clara dissonância com os parâmetros estabelecidos pela Carta Federal, que estabelece, em seu artigo 5º, que homens e mulheres são iguais perante a lei, sendo-lhes garantidos os mesmos direitos e obrigações, devendo ser aplicado ao caso em tela o Tema nº 452 do STF.



    Assim, não é possível considerar que o menor tempo de contribuição pela mulher pode servir de embasamento para justificar a incidência de percentual menor, pois a contribuição da apelada ocorreu nos mesmos percentuais de contribuição dos empregados do sexo masculino, sendo irrelevante o menor tempo de contribuição. 



    Também descabe a devolução de vantagens decorrentes da migração e do saldamento do plano, já que a questão diverge da debatida nos autos, que trata exclusivamente da aplicação do princípio da isonomia. 



    ISSO POSTO, estou mantendo a sentença de procedência, negando provimento ao recurso de apelação. Em consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para 20% sobre o valor atualizado da condenação. (...)“ (fls. 3-6, e-doc. 233)



    Sobre a matéria remanescente, como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, para rever a conclusão do Tribunal de origem, seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório, análise das cláusulas do contrato de previdência complementar e reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME 
JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÁLCULO DE SUPLEMENTAÇÃO 
DE APOSENTADORIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. 
PL-DL 1971. NECESSIDADE DE REEXAME DE 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 986.789-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 
III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do que assentado pelo acórdão a quo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local acerca do cálculo da suplementação de aposentadoria, no presente caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a interpretação das cláusulas do Regulamento de benefícios do plano de previdência privada, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Precedentes. IV - DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.537.502-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.242.981-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora